Tribunal: STF
Processo: RHC 232848
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Exasperação indevida da pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por William Felix de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 828.011/RS (evento 637).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena ante a não aplicação da minorante de participação de menor importância e da atenuante de confissão espontânea. Requer o redimensionamento da pena (evento 643).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (evento 666).



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.2.2024.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 637):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REITERAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Na espécie, verifica-se que a decisão agravada entendeu que se tratava de reiteração de pedido de habeas corpus anterior e que esta Corte não tem competência para processar e julgar o writ, de acordo com o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição da República, cabendo tal incumbência ao. Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102, I, "i" da Carta. Porém, o agravante deixou de impugnar, de forma específica tais fundamentos em suas razões recursais, limitando-se a repisar a argumentação trazida na inicial do habeas corpus.



    3. Agravo não conhecido.



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “a decisão agravada entendeu que se tratava de reiteração de pedido de habeas corpus anterior e que esta Corte não tem competência para processar e julgar o writ, de acordo com o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição da República, cabendo tal incumbência ao. Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102, I, "i" da Carta. Porém, o agravante deixou de impugnar, de forma específica tais fundamentos em suas razões recursais, limitando-se a repisar a argumentação trazida na inicial do habeas corpus”.



    Nesse espectro, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente